Tribunal: TJSP
Processo: 0044316-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução criminal. Suspensão cautelar do regime aberto ante a notícia de novo delito. Conduta definida como falta disciplinar grave. Causa potencial de rebaixamento a regime mais gravoso – Impossibilidade, ademais de análise aprofundada das provas dos autos nos estreitos limites do writ – Questões relacionadas à ação penal em trâmite perante o Juízo Federal que deverão ser

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução criminal. Suspensão cautelar do regime aberto ante a notícia de novo delito. Conduta definida como falta disciplinar grave. Causa potencial de rebaixamento a regime mais gravoso – Impossibilidade, ademais de análise aprofundada das provas dos autos nos estreitos limites do writ – Questões relacionadas à ação penal em trâmite perante o Juízo Federal que deverão ser objeto de impugnação perante o Tribunal competente – Ausência de ilegalidade manifesta – Ordem não conhecida.